Tribunal: STF
Processo: ARE 1578364
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PARCIAL PROVIMENTO.



    I. Caso em Exame.



    1. Recurso de apelação interposto contra r. sentença que condenou o acusado por roubo majorado e corrupção de menores, com pena de 6 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa.



    II. Questão em Discussão.



    2. Analisar os pleitos de (i) absolvição do crime de corrupção de menores por insuficiência de provas; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) fixação de regime inicial mais brando.



    III. Razões de Decidir.



    3. A jurisprudência pacificou que o crime de corrupção de menores é formal, bastando a prática da infração com o inimputável, independentemente de prova de efetiva corrupção. 4. A atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida, pois o réu não admitiu participação no roubo, e sua versão não foi utilizada para fundamentar a condenação. 5. A atenuante da menoridade relativa foi reconhecida, mas sem alteração no quantum final das penas, em conformidade com a Súmula nº 231 do STJ, que impede a redução aquém do mínimo legal. 6. O regime inicial semiaberto foi mantido devido à gravidade concreta das condutas e ao quantum da pena, sendo incompatível com regime mais brando. 7. A pena pecuniária foi corrigida para 13 diasmulta, ajustando o erro material presente na sentença original, sem incidir acréscimo, pois a multa não é prevista no preceito secundário do delito de corrupção de menores.



    IV. Dispositivo e Tese.



    8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem alteração no quantum final das penas, e readequar as sanções a 06 anos, 02 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa. Tese de julgamento: 1. O crime de corrupção de menores é formal, não exigindo prova de efetiva corrupção. 2. A confissão espontânea não foi reconhecida, pois não houve admissão de participação no crime. 3. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem alteração no quantum final das penas. 4. A manutenção do regime inicial semiaberto é justificada pela gravidade das condutas e pelo quantum da pena. 5. Correção da pena pecuniária para 13 dias-multa devido a erro material.



    Legislação Citada:



    CP, art. 157, § 2º, II; 70, caput; L. 8.069/90, art. 244-B; Súmulas nº 231 e 500 do STJ.



    Jurisprudência Citada:



    STJ, AgRg no AREsp nº 1144160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, j. 28.11.2017; AgRg no AREsp nº 2.256.875/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.06.2023; AgRg no HC nº 765.098/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente